Tribunal: TJSP
Processo: 2290478-02.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela Autora contra decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela Operadora, de modo a suspender a decisão que determinou o fornecimento de internação domiciliar (home care) à Segurada, sob pena de multa diária de R$

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. TUTELA DE URGÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pela Autora contra decisão que concedeu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pela Operadora, de modo a suspender a decisão que determinou o fornecimento de internação domiciliar (home care) à Segurada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela Autora quanto à necessidade de cobertura para tratamento em internação domiciliar (home care), negado pela Operadora, sob a alegação de cobertura fora da área de abrangência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Laudos médicos que são claros ao estabelecer o quadro clínico da beneficiária, bem como a necessidade imediata de fornecimento do tratamento em regime Home Care por conta da situação fática apresentada. 4. Indicação que cabe somente ao médico assistente. 5. Súmula no 90 do E. TJSP. 6. Operadora que, em caso de improcedência da ação, poderá pleitear o ressarcimento de eventuais prejuízos por ela suportados. 7. Necessidade de preservar, por ora, a integridade física e psíquica da paciente. 8. Operadora que tinha ciência do local de domicílio da Segurada e aceitou a contratação. 9. Indevida a negativa de cobertura sob a alegação de estar fora da área de abrangência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tese de Julgamento: "A cláusula de abrangência geográfica não pode ser oposta à paciente, considerando que a Operadora tinha conhecimento da residência da Segurada".